Tribunal: STF
Processo: HC 222738
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO OU DESVIO DE PROVENTOS OU RENDIMENTO DE PESSOA IDOSA. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PEDIDO DE REMESSA DA ORIGEM DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus preventivo impetrado em 25.11.2022 por Jose Alves Cassiano Júnior, advogado, em benefício de Rogerio de Azevedo Peres, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.8.2022, rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental em Recurso Especial n. 2.051.132/PB.



O caso



    2. A petição inicial não se faz acompanhar dos documentos necessários para o conhecimento da ação penal.



    Constam das decisões do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial n. 2.051.132/PB, as seguintes informações sobre a ação penal na origem:



    “(...) o MM. Juízo de primeiro grau condenou o ora agravado como incurso nas sanções do art. 102, caput, da Lei n. 10.741/2003, c.c. o art. 71, caput, do Código Penal, e do art. 304, caput, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado, mais 200 dias-multa (fls. 1.460-1.500). (...)



      O eg. Tribunal de origem, em decisão unânime, deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal da Defesa, ‘para reduzir a pena privativa de liberdade referente ao crime de uso de documento falso para 02 anos de reclusão e, ato contínuo, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva quanto ao mencionado delito, mantendo-se, por outro lado, a condenação e a pena no que se refere ao crime do Estatuto do Idoso’ (fls. 1.977-2.014). (...)



    Sobreveio recurso especial, interposto com fulcro na alínea a do permissivo constitucional, no qual se alegou violação aos seguintes dispositivos: ‘artigo 619 do Código de Processo Penal; artigo 29, ‘caput’, do Código Penal; artigos 155, 167 e 182 do Código de Processo Penal; artigo 593, III, ‘d’, do Código de Processo Penal’ (fls. 2.108-2.161).



    Apresentadas as contrarrazões (fls. 2.231-2.242), o especial foi inadmitido na origem pelos seguintes fundamentos, quais sejam: a) incidência da Súmula n. 518/STJ; e b) aplicação da Súmula n. 7/STJ (fls. 2.276-2.278).



    Foi interposto o respectivo agravo, no qual o agravante, em apertada síntese, repisou os argumentos expendidos no apelo nobre (fls. 2.285-2.306).



    Em decisão de fls. 2.624-2.625, a d. Presidência deste Superior Tribunal não conheceu do agravo, por ausência de impugnação aos fundamentos da decisão agravada, com fulcro no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça” (informação constante do sítio do Superior Tribunal de Justiça).



    3. Ao julgar os embargos de declaração em agravo regimental, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO OU DESVIO DE PROVENTOS OU RENDIMENTO DE PESSOA IDOSA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS E A DISPOSITIVOS DE EXTRAÇÃO CONSTITUCIONAL, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. COMPETÊNCIA DO STF. EMBARGOS REJEITADOS. I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e pela jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do acórdão embargado. II - Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento que desproveu o agravo regimental pois, na espécie, à conta de omissão no decisum, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada. III - Não compete a este eg. Superior Tribunal de Justiça se manifestar sobre violação a princípios ou a dispositivos de extração constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do STF (Precedentes). Embargos de declaração rejeitados” (e-doc. 3).



    Essa decisão é o objeto desta impetração.



    4. O impetrante alega que “não devem ser qualificados como protelatórios, segundo a jurisprudência, os embargos manifestados com o propósito de atender à exigência de prequestionamento para recurso especial ou extraordinário” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta “não cabe(r) a norma infraconstitucional impor limitações ao acesso a jurisdição das partes em caso de lesão ou ameaça de lesão a seus direitos (princípio do acesso a jurisdição, art. 5º, inciso XXV da CR/88), sob o argumento de se garantir a celeridade processual” (fl. 2, edoc. 1).



    Este o pedido:



    “Espera o Impetrante, seja a presente ordem de HABEAS CORPUS PREVENTIVO, conhecida e deferida, uma vez, julgado os EMBARGOS DE DIVERGENCIA pelo Superior Tribunal de Justiça, seja encaminhado o AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINARIO, ao Supremo Tribunal Federal. para que não ocorra o constrangimento ilegal, garantindo assim o direito ao devido processo legal, a ampla defesa, e o contraditório, esculpidos em nossa Constituição, com todos os seus desdobramentos de ordem prática, como o direito de igualdade entre as partes, principalmente o direito à defesa técnica plena e efetiva do Paciente, pelos fatos e fundamentos ut retro perfilados, oficiando-se a autoridade aqui nominada coatora, para prestar suas informações em caráter de urgência, pois desta forma esse Egrégio Sodalício, estará como de costume restabelecendo o império da Lei, do Direito e da Excelsa JUSTIÇA” (sic, fl. 3, e-doc. 1).



    5. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção à Petição n. 9.013/PB, de minha relatoria, com fundamento no caput do art. 69 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal e no parágrafo único do art. 6º da Resolução/STF n. 706/2020 (certidão de distribuição, e-doc. 5).



    Em 1º.9.2020, neguei seguimento à petição e julguei prejudicado o requerimento de liminar. Esta a ementa da decisão, que transitou em julgado em 6.10.2020:



    “PETIÇÃO. PROCESSUAL PENAL E PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO: EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Este processo não pode ter regular seguimento no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na espécie em exame, o impetrante parece pretender o prequestionamento de matéria constitucional no Superior Tribunal de Justiça e a posterior remessa da origem de recurso extraordinário com agravo a este Supremo Tribunal, “para que não ocorra o constrangimento ilegal, garantindo assim o direito ao devido processo legal, a ampla defesa, e o contraditório, esculpidos em nossa Constituição, com todos os seus desdobramentos de ordem prática, como o direito de igualdade entre as partes, principalmente o direito à defesa técnica plena e efetiva do Paciente” (fl. 3, e-doc. 1).



    Esse não é objeto a ser cuidado e resolvido na via processual eleita, como evidenciado pela jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, no sentido da impropriedade do habeas corpus para proteção de direitos estranhos à liberdade de locomoção.



    8. Com o habeas corpus, busca-se impedir que alguém sofra violência ou coação em sua “liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (inc. LXVIII do art. 5º da Constituição da República).



    No art. 647 do Código de Processo Penal, dispõe-se que o habeas corpus será concedido “sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. 



    Para Dirley da Cunha Júnior, o habeas corpus não pode ser utilizado para tutelar “qualquer direito”, pois “é uma ação constitucional de natureza penal destinada especificamente à proteção da liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder” (JÚNIOR, Dirley Cunha. Curso de Direito Constitucional. Salvador: JusPODIVM, 2008, p. 747-750).



    A garantia do habeas corpus está ligada a outra garantia, a liberdade de locomoção. Somente a contrariedade a essa liberdade define a causa de pedir do habeas corpus. 



    Consolidando o entendimento de restringir-se a tutela do habeas corpus a situações de risco ou ameaça à liberdade de locomoção, o Supremo Tribunal Federal editou as Súmulas ns. 693 (“não cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada”), 694 (“não cabe habeas corpus contra a imposição da pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública”) e 695 (“não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade”).



    O Ministro Celso de Mello ressaltou:



    “[c]om a cessação, em 1926, da doutrina brasileira do 'habeas corpus', a destinação constitucional do remédio heroico restringiu-se, no campo de sua específica projeção, ao plano da estreita tutela da imediata liberdade física de ir, vir e permanecer dos indivíduos, pertencendo, residualmente, ao âmbito do mandado de segurança, a tutela jurisdicional contra ofensas que desrespeitem os demais direitos líquidos e certos, mesmo quando tais situações de ilicitude ou de abuso de poder venham a afetar, ainda que obliquamente, a liberdade de locomoção física das pessoas. - O remédio constitucional do ‘habeas corpus’, em consequência, não pode ser utilizado como sucedâneo de outras ações judiciais, notadamente naquelas hipóteses em que o direito-fim (...) não se identifica com a própria liberdade de locomoção física. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem salientado que, não havendo risco efetivo de constrição à liberdade de locomoção física, não se revela pertinente o remédio do ‘habeas corpus’, cuja utilização supõe, necessariamente, a concreta configuração de ofensa, atual ou iminente, ao direito de ir, vir e permanecer das pessoas” (HC n. 83.966-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 25.11.2002).



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de caber habeas corpus apenas quando em causa ameaça ou cerceamento à liberdade de locomoção, como se tem, por exemplo, nos seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DEVOLUÇÃO DE PRAZO RECURSAL. RECURSO DE REVISTA. FEITO DE NATUREZA TRABALHISTA. DESCABIMENTO DO WRIT. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. CONSTRAGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. I – O habeas corpus, tal como está no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal, é instrumento que se destina a garantir o direito à liberdade de locomoção do indivíduo, sempre que este sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em tal direito, por ilegalidade ou abuso de poder. II – Inexistindo ameaça ou cerceamento da liberdade de locomoção da paciente revela-se incabível o remédio heroico. III – Agravo regimental desprovido” (HC n. 106.633-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 21.3.2011).



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E CONSTITUCIONAL. USO E PORTE DE ARMA DE FOGO PELA GUARDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE CONVÊNIO ENTRE MUNICÍPIO E POLÍCIA FEDERAL. EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito dos Pacientes nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem no sentido da expedição de salvo-conduto com a finalidade de autorizar o uso de arma de fogo pelos guardas municipais.



    2. O Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus no qual não se demonstra risco efetivo de constrição à liberdade de locomoção física. Precedentes.



    3. (...)



    6. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 113.592, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.2.2014).



    “Processual penal. Agravo regimental em Habeas Corpus. Critérios para o afastamento do cargo de Secretário Especial da Cultura. Inexistência de risco à liberdade de locomoção. Inadequação da via eleita. Agravo desprovido. 1. A ação constitucional do habeas corpus tem como finalidade central a tutela da liberdade de locomoção do paciente. Tanto que o inciso LXVIII do art. 5º da CF/88 enuncia a possibilidade de ajuizamento de habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. Hipótese em que o habeas corpus foi impetrado com o objetivo de discutir a exoneração do paciente do cargo de Secretário Especial da Cultura do Ministério da Cidadania, por meio do Decreto presidencial de 17.01.2020. Como notório, o ato do Presidente da República foi praticado na sequência de um vídeo desconcertadamente infeliz. 3. No entanto, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘o afastamento do cargo não pode ser questionado na via do habeas corpus por não afetar nem acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção’. Precedentes: HC 107.423-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma; e HC 126.366, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes. 4. A inadequação da via eleita foi devidamente justificada pela Presidência do STF, com apoio na jurisprudência do STF. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 180.720-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 23.4.2020).



    “Agravo regimental em habeas corpus. (…) Constrangimento ilegal decorrente de supostos procedimentos administrativos perante o Conselho Nacional de Justiça. Ausência de ameaça direta ou indireta à liberdade de locomoção do paciente. Não cabimento da impetração. Habeas corpus impetrado contra ato omissivo ou comissivo de juiz de primeiro grau. Ilegitimidade. Agravo regimental não provido. (…) 



    2. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se admite habeas corpus no qual não se demonstra risco efetivo de constrição à liberdade de locomoção física (HC nº 113.592/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/2/14).



    3. O Supremo Tribunal Federal não detém legitimidade para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato omissivo ou comissivo de juiz de primeiro grau ou de tribunal de segundo grau (v.g. HC nº 153.170/SP, de minha relatoria, DJe de 6/3/18).



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.143-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PECULATO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 212.321-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora